Tribunal: STF
Processo: RE 1575157
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO LEGAL. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁT1CA. ART. 557 DO CPC. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão monocrática ora vergastada foi proferida segundo as atribuições conferidas ao Relator do recurso pela Lei n° 9.756/98, que deu nova redação ao artigo 557 do Código de Processo Civil, ampliando seus poderes não só para indeferir o processamento de qualquer recurso (juízo de admissibilidade - caput), como para dar provimento a recurso quando a decisão se fizer em confronto com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (juízo de mérito - § 1º-A). Não é inconstitucional o dispositivo. 



    2. A decisão agravada resolveu de maneira fundamentada as questões discutidas na sede recursal, na esteira da orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito dos tribunais.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões de seu apelo extremo, Josino de Souza Saraiva apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigo 62, § 1°, inciso I, alínea b, e 100, § 12, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 17. Sustenta que “a Colenda Sétima Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal violou a Constituição Federal e Súmula Vinculante, sobre juros moratórios e aplicação da Lei 11.960/09” (Doc. 28, p. 4). Defende que “os benefícios previdenciários possuem natureza tributária, já que as contribuições vertidas à Previdência Social são contribuições sociais, sendo ela prevista na Constituição Federal no art. 195, § 6°, combinado com art. 146, III e art. 150, I e II”, certo que, com base na decisão proferida na ADI 4.357, “a mesma taxa de 1% ao mês também deve ser aplicada aos débitos da União pagos com atraso ao segurado-contribuinte” (Doc. 28, p. 8). Reafirma que “os benefícios previdenciários possuem natureza tributária, sendo fruto de uma contribuição, devendo, portanto, ser aplicada a decisão proferida na ADI 4357, que declarou inconstitucional o art. 1°-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, com determinação de aplicação de juros de mora de 1% ao mês nos débitos estatais de natureza tributária” (Doc. 28, p. 10). Ressalta também que “o v. acórdão recorrido, ao determinar a incidência de juros apenas até a data da conta, afronta diretamente à Constituição Federal em seu artigo 100 e parágrafos” (Doc. 28, p. 14). Acresce que “a r. decisão, ao determinar a exclusão dos juros moratórias, não observou o quanto disposto no § 8º, da Constituição Federal, que admite a expedição de precatório complementar nos casos como o presente” (Doc. 28, p. 15). Realça que “não pode concordar com a isenção dos juros no período entre os cálculos definitivos e a inscrição do precatório, por ser imprópria e injusta” (Doc. 28, p. 16). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “afastar a aplicação da Lei 11.960/09 para fins de juros, observando-se a decisão proferida nas ADIS 4357 e 4425, que a considerou inconstitucional, aplicando juros de 1%”, bem como “determinar a incidência de juros moratórios sobre os valores em atraso até a data da inscrição do ofício precatório, nos termos da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 17” (Doc. 28, p. 19).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação em face dos Temas 96, 147 e 810 da Repercussão Geral (Doc. 37).



    A Décima Turma do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.040, INC. II, DO CPC. TEMA 96. QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DO JULGADO PROFERIDO PELA TURMA JULGADORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO ANALISADO. 



    1. Reexame da matéria conforme previsto no artigo art. 1.040, inc. II, do CPC. 



    2. Embora a decisão que determina o retorno dos presentes autos à Turma julgadora faça menção à tese fixada no julgamento do RE nº 579.431 pelo C. Supremo Tribunal Federal, observo que a questão decidida no mencionado precedente relativa à incidência de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, não foi objeto de discussão nos presentes autos, nem tampouco, houve fixação de termo final para a incidência dos juros de mora, conforme se infere do julgamento da apelação, de modo que não há o que decidir quanto a tal questão. 



    3. Juízo de retratação não analisado.” (Doc. 54, p. 3, destaquei)



    Inadmitiu-se o recurso extraordinário com base na Súmula 283 do STF e por tratar-se de matéria infraconstitucional (Doc. 64, p 14-16). Irresignado, Josino de Souza Saraiva interpôs agravo (Doc. 70).



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 96, 147 e 810 (Doc. 150).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região determinou o encaminhamento dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação quanto aos Temas 491, 492 e 905 do Superior Tribunal de Justiça e aos Temas 96, 147 e 810 da Repercussão Geral (Doc. 159).



    A Turma julgadora exerceu parcial juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC. TEMAS 96, 147 E 810 DO STF E TEMAS 491, 492 E 905 DO STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO QUANTO À TAXA DE JUROS. RETRATAÇÃO POSITIVA QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO ALTERADO EM PARTE. 



    1. Reexame da matéria conforme previsto no artigo 1.040, inc. II, do CPC. 



    2. Embora a decisão que determina o retorno dos presentes autos à Turma julgadora faça menção às teses fixadas no julgamento dos REs nº 579.431 (Tema 96) e nº 591.085 (Tema 147) pelo C. Supremo Tribunal Federal, observo que as questões decididas nos mencionados precedentes relativas à incidência de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório e incidência de juros até o pagamento, quando observado o prazo constitucional, não são objeto de discussão nos presentes autos, conforme se infere do julgamento da apelação, razão pela qual, não há o que decidir quanto a tal questão. 



    3. No julgamento dos Temas 491, 492, o Superior Tribunal de Justiça, fixou o entendimento de que a Lei nº 11.960/09, que alterou os critérios de atualização (correção monetária e juros) é norma de natureza eminentemente processual, devendo ser aplicada de imediato aos processos pendentes. 



    4. O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 realizado pelo Tribunal Pleno, fixou tese no sentido da constitucionalidade da taxa de juros fixada no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/09, no caso das relações jurídicas não tributárias e no sentido da inconstitucionalidade do mencionado dispositivo no tocante à atualização pela TR. 



    5. No julgamento do Tema 905, pelo Superior Tribunal de Justiça, foi determinado que nas ‘Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)’ (item 3.2), ressalvada eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos (item 4). 



    6. No julgamento da apelação foi determinada aplicação do Manual de Orientação e Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente na data da decisão monocrática (Resolução 267/2013), que prevê a aplicação do indexador INPC como critério de correção monetária, e com relação aos juros de mora, ‘O mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondentes a: a) 0,5% ao mês, caso a taxa Selic ao ano seja superior a 8,5%;b) 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada, nos demais casos’, devendo ser observada quanto à correção monetária, a modulação de efeitos das ADI's 4357 e 4425, pelo C. STF. 



    7. O julgado encontra-se em consonância com o paradigma, quanto à aplicação das taxas de juros da caderneta de poupança e, a princípio, também no tocante à correção monetária, ao determinar a aplicação do INPC. 



    8. Entretanto, numa análise mais acurada, constata-se que a determinação de observância da modulação dos efeitos das ADI's 4357 e 4425, pelo C. STF, no tocante à correção monetária, destoa do entendimento do paradigma, na medida em que poderia levar à aplicação da TR até 25.03.2015 (marco temporal da modulação de efeitos nas mencionadas ações que tratam dos índices de correção monetária a serem aplicados na atualização dos precatórios) na execução do julgado, razão pela qual, em sede de juízo de retratação, deve ser determinada a supressão de tal determinação, mantendo-se, no mais, o julgado nos moldes em que proferido. 



    9. Juízo de retratação negativo quanto à taxa de juros. Juízo de retratação positivo, em parte, quanto à correção monetária. Acórdão alterado em parte.” (Doc. 161, p. 7-8, destaquei)



    Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 163).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem confirmou a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor, para reconhecer o exercício de atividade urbana, em condição especial, em períodos específicos, e determinou a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço proporcional. 



    Em juízo positivo parcial de retratação quanto ao Tema 810 da Repercussão Geral, o Tribunal a quo confirmou que os juros mora devem ser calculados pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária deve seguir o que previsto no Novo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, em vigor na data do julgado monocrático, que estabelece a aplicação do indexador INPC como critério de correção monetária. Reiterou-se, ainda, que a matéria julgada no Recurso Extraordinário 579.431, Tema 96 da Repercussão Geral, não foi objeto de análise no julgamento do feito.



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido, quanto ao juros de mora, está em harmonia com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, cujo acórdão porta a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (DJe de 20/11/2017, destaquei)



    Nesse julgamento, fixaram-se as seguintes Teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe de 20/11/2017, destaquei)



    Por oportuno, consigne-se que, em 03/10/2019, o Plenário desta Corte indeferiu os pedidos de modulação de efeitos formulados em diversos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário 870.947, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, in verbis:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (DJe de 03/02/2020, destaquei)



    Pontue-se também que, como assentado pelo Tribunal de origem, a matéria relativa ao Tema 96 da Repercussão Geral não foi debatida. Nada obstante, nas razões do recurso extraordinário, a parte ora recorrente registra que “não pode concordar com a isenção dos juros no período entre os cálculos definitivos e a inscrição do precatório, por ser imprópria e injusta” (Doc. 28, p. 16).



    Assim, verifica-se que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão ora impugnado, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. 



    Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, na qual faz referência à Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente